Tribunal: STF
Processo: MS 36341
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Decisão negativa do CNJ. Incompetência do STF. 



    1.  Mandado de segurança contra ato do CNJ que negou a instauração de processo administrativo disciplinar, em desfavor do Presidente do TRF/3ª Região, em razão de suposto retardamento no pagamento de precatórios e demora no julgamento de recurso. 



    2.  A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem “decisões negativas” do CNJ – i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados.



    3.  Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º).